Tribunal: STF
Processo: ARE 1504311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESGATE DE VALORES EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO PARCIAL DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. RESTRIÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES CUJO ÔNUS TENHA SIDO SUPORTADO, EXCLUSIVAMENTE, PELA PESSOA FÍSICA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.



      1. Preliminar. Sustenta a apelante que o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL no Rio de Janeiro/RJ - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - Rio de Janeiro não é autoridade competente para a prática do ato, pois o desconto na fonte do resgate dos valores mantidos em plano privado é da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA. No entanto, a retenção na fonte operada pela referida Fundação é apenas um ato material advindo do ordenamento jurídico fiscal que o Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro tem competência para executa o comando legal. O ato questionado, isto é, a retenção na fonte do tributo, advém do servidor da Receita Federa, com competência para tal. O ente privado apenas formaliza materialmente a retenção, sem poder decisório. Precedente: STJ, REsp 825.885/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux. 



    2. Mérito. A controvérsia da demanda está em saber se o impetrante possui ou não direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e o resgate de valores e proventos a serem recebidos do Plano de Previdência Privada Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA. Os portadores de neoplasia maligna, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 estão isentos de Imposto de Renda sobre os seus proventos. O impetrante comprovou que percebe aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, desde 01/11/2016 (Evento 01 – OUT 14 – Páginas 03/04), bem como que é portador de neoplasia maligna de reto (CID 10 – C20) (laudo médico pericial - Evento 01 – OUT 10/11). Assim, não resta dúvidas de que o impetrante tem direito ao benefício fiscal vindicado. 



    3. Em relação ao valor do resgate, todavia, a isenção fiscal alcança apenas as parcelas recolhidas ao plano de previdência privada relativo às contribuições cujo ônus tenha sido suportado, exclusivamente, pelos participantes do plano de previdência privada, e, ainda assim, no período de vigência da redação original do art. 6º, VII, "b", da Lei 7.713/1988 (1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995). Diferentemente, são tributáveis as parcelas correspondentes às contribuições vertidas pelo empregador, bem como os ganhos oriundos de investimentos e lucros da entidade de previdência privada. Precedente: STJ, REsp 1826787/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin. 



    4. Remessa necessária e apelação da União Federal/Fazenda Nacional parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 145, § 1º; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente